Tribunal: TJDFT
Processo: 0735138-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735138-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BELQUISSE PIMENTEL ANDRE, MARLENE FATIMA SILVA, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL S.A, BELQUISSE PIMENTEL ANDRE, MARLENE FATIMA SILVA D E S P A C H O Nos termos da norma inscrita no parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, considerada a ausência de preparo recursal, intimem-se as apelantes rés, “na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, ou para comprovar, com respaldo em contabilidade formal, a condição de hipossuficiência, haja vista que a eventual existência de demandas diversas em desfavor delas não justifica o deferimento do pleito de assistência judiciária gratuita. Publique-se. Brasília, de maio de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora